Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710500-97.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE PATROCÍNIO DE OLIVEIRA MATOS REPRESENTANTE LEGAL: ILMA CELESTE MATOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO APELO DESERTO O apelante, Espólio de Patrocínio de Oliveira Matos, requereu a gratuidade de justiça. Este pedido foi indeferido, bem assim determinado o recolhimento do preparo (ID 39192383). Devidamente intimado, o apelante não se manifestou (ID 40097883). Assim, não conheço do apelo por ser deserto. P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator